Tribunal: STF
Processo: Rcl 56503
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 14. Alegado impedimento de acesso integral a todas as diligências referentes ao inquérito policial. A autoridade reclamada informa não ter sido inviabilizado o acesso da defesa às provas documentais no âmbito da ação penal que tramita naquele juízo. Ato reclamado em conformidade com o entendimento da Súmula Vinculante nº 14 do STF. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.